Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-87.2016.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – GAEE. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.075/07. LEI DISTRITAL 5.105/2013. REQUISITO DA EXCLUSIVIDADE. CONSTITUCIONAL. ADPF 615. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que declarou inexigível título judicial que reconhecia o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Educação Especial – GAEE e julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face do ente público executado.
1.1. A sentença exequenda, transitada em julgado em 03/10/2016, reconheceu o direito ao pagamento da GAEE referente ao ano de 2012, com fundamento na inconstitucionalidade de dispositivo de lei distrital então vigente, e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.006,85.
1.2. O Conselho Especial do TJDFT, em controle concentrado de constitucionalidade, considerou que o requisito da exclusividade para a concessão da GAEE é válido, sendo esta decisão mantida pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023.
1.3. A sentença recorrida acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado em 27/02/2025, reconhecendo que decisão posterior em controle concentrado de constitucionalidade tornou inexigível o título judicial, de modo que julgou extinto o cumprimento de sentença e, considerando a limitação da retroatividade da desconstituição do título realizada na ADPF 615, determinou o cancelamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor pendente de pagamento que tenha sido expedido neste período e a devolução do Distrito Federal de saldo em conta judicial referente a depósitos realizados a menos de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o processo deve ser suspenso em razão do IRDR 4; (ii) definir se a sentença violou os arts. 9o e 10 do CPC, por ausência de prévia oitiva da parte exequente; e (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial ou a desconstituição da coisa julgada na hipótese dos autos, com fundamento em decisão posterior do STF, não obstante o disposto no Tema 136 de repercussão geral e na Súmula 343, ambos do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da suspensão do processo. A questão submetida a julgamento no IRDR 4 restou esvaziada com o julgamento definitivo da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, confirmada pelo RE 1.287.126. Indeferido o pedido de suspensão do processo.
4. Da decisão surpresa. Não obstante a sentença recorrida tenha sido proferida sem oportunizar manifestação prévia da recorrente acerca da exceção de pré-executividade, configurando violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), o reconhecimento da inexigibilidade do título por determinação expressa do STF na ADPF 615, conforme será analisado no mérito, não caracteriza ofensa à ao princípio da não-surpresa, considerando que as decisões proferidas em sede de controle concentrado são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2o). Preliminar rejeitada.
5. Da declaração de constitucionalidade do requisito da exclusividade. Na ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, que objetivava a declaração de inconstitucionalidade do art. 20, I, da Lei Distrital 5.105/2013 e do art. 21, §3o, I, da Lei Distrital 4.075/2007, o Conselho Especial do TJDFT considerou que o requisito da exclusividade para a concessão da GAEE é válido, julgando improcedente a ação de controle concentrado, em decisão que foi mantida pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023.
6. Da possibilidade de desconstituição da coisa julgada. 6.1. O CPC admite a alegação de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF, bem como a desconstituição da coisa julgada, desde que observados o prazo de 2 anos da ação rescisória (art. 525, §12 a 15, e art. 535, §5o a 8o, c/c art. 975). 6.2. O STF, ao julgar o Tema 100 da repercussão geral em 2023, reconheceu a possibilidade de arguição de inexigibilidade ou de desconstituição da coisa julgada inconstitucional no âmbito dos Juizados Especiais, por simples petição, não sendo obstáculo o art. 59 da Lei 9.099/1995; à época, entendeu que, caso a decisão do STF fosse posterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, era necessária sua desconstituição. 6.3. Ao julgar a Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, o STF entendeu que a inexigibilidade do título pode ser reconhecida com fundamento em decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 6.4. Na ADPF 615, o STF ficou a seguinte tese: “1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.08.2001; 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”. 6.5. Desta forma, o STF, na ADPF 615, reconheceu que a inexigibilidade do título ou a desconstituição da coisa julgada podem ocorrer com fundamento em decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda e, caso a decisão do STF seja posterior, o trânsito em julgado desta é o termo inicial do prazo de 2 anos para a apresentação da alegação de inexigibilidade do título ou do pedido de desconstituição da coisa julgada.
7. Do Tema 136 de repercussão geral e da Súmula 343 do STF. 7.1. O STF, na ADPF 615, determinou aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal “que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo autor, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão ‘exclusivamente’, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rela. Mina. Rosa Weber, j. em 03.04.2023)”. 7.2. O trecho do voto do Min. Relator Luís Roberto Barroso citado pelo recorrente foi proferido na análise do histórico dos entendimentos do STF sobre a coisa julgada constitucional e restou expresso em seu voto que, após o julgamento da questão de ordem na AR 2876, “a Súmula n. 343/STF e a tese fixada para o Tema 136 da repercussão geral, que obstam a rescisão de decisões fundadas em normas que recebiam interpretação divergente nos tribunais ou eram consideradas válidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, devem ser parcialmente repensadas”; quanto ao trecho citado do voto do Min. Cristiano Zanin, necessário considerar que o citado Ministro acompanhou apenas em parte o relator, justamente por entender a necessidade de aplicação do Tema 136 e da Súmula 343, tendo sito parcialmente vencido. 7.3. Diante de expressa determinação pelo STF de aplicação da declaração de constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, a hipótese dos autos configura distinção quanto ao Tema 136 e a Súmula 343, ambos do STF.
8. Do caso concreto. 8.1. A decisão do STF que manteve a decisão em controle concentrado do TJDFT de reconhecimento da constitucionalidade do requisito da exclusividade para a concessão da GAEE transitou em julgado em 11/05/2023, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo decadencial de dois anos para a apresentação de pedido de desconstituição do título ou alegação de inexigibilidade, de modo que tempestiva a petição apresentada em 27/02/2025. 8.2. Desta forma, considerado que o STF determinou que fosse dada às alegações de inexigibilidade do título executivo judicial expressão compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013, correto o reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 800,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei n. 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 282, §2o, 525, §§12 e 15, 535, §§5o e 8o, e 975.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615/STF, Plenário, Relator(a): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJE divulgado em 17/03/2026, publicado em 18/03/2026; RE 586.068/PR, Plenário, Relator(a): MIN. ROSA WEBER, DJE publicado em 31/01/2024 (Tema 100/STF); QO na AR 2876/STF, Plenário, Relator(a): MIN. GILMAR MENDES, resolvida em 24/04/2025. TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.